Tribunal: TCU
Processo: 023.844/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7583/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.844/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alessandro Santos de Souza (CPF XXX.703.267-XX); Joao Pedro Grazziotin Zanette (CPF XXX.149.130-XX); Jonas Neves Pereira Neto (CPF XXX.897.849-XX); Lucio Dorneles Lopes (CPF XXX.996.201-XX); Marco Antonio Forlin Pereira (CPF XXX.340.651-XX); Mauro Roberto Rosa Belmiro (CPF XXX.356.997-XX); Murilo Rocha de Oliveira (CPF XXX.196.975-XX); Otavio Campos Velho Gloria (CPF XXX.807.470-XX); Rafael Augusto Goncalves (CPF XXX.286.629-XX) e Rennan Kelvin Dantas Carvalho (CPF XXX.372.604-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.